Tribunal: TJMT
Processo: 1009674-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009674-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KETILA CRISTINA ANTUNES FERRAZ - CPF: 012.740.261-64 (RECORRENTE), LUCAS NOBRE DA SILVA - CPF: 052.203.411-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional.

2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

3. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KETILA CRISTINA ANTUNES FERRAZ
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2019, 2022 e 2023, calculadas sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.
“

Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade dos contratos entre o período de 02/2019 a 12/2023, bem como que o Recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Cinge-se a controvérsia a respeito das nulidades dos contratos temporários e ao adicional de insalubridade.

Reclamante, ora Recorrente, alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, na função de técnico me manutenção, do período de 2019 a 2023.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, a Lei Complementar no 4.424, de 16 de setembro de 20103, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

(...)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o. (Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)

De acordo com os holerites juntados, verifico que a parte autora fora contratada para exercer contratos nos seguintes períodos:
03/2019 a 12/2019; 02/2022 a 12/2022; e 02/2023 a 12/2023
.

Verifica-se que o contrato realizado entre 03/2019 a 12/2019 e 02/2022 a 12/2022 não houve renovação, mas sim interrupção, mormente porque existe um grande lapso temporal entre eles.

No tocante aos contratos realizados nos períodos de 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 12/2023
, devem ser observados que a
Lei Complementar no 4.424, de 16 de setembro de 20103
, sendo que o prazo máximo para a contratação de técnico administrativo educacional é de 4 anos.

Desta forma, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, razão pela qual não é devido sua nulidade e tampouco o reconhecido ao FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No tocante ao adicional de insalubridade, para que o servidor público receba o adicional, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício. Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis
como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis
a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

No caso, a autora não trouxe aos autos o laudo técnico LTCAT que ateste a existência de agentes insalubres acima dos limites legais.

Ademais, na Lei Complementar Municipal no. 220/2010 que “Dispõe Sobre A
Lei Orgânica
Dos Profissionais Da Secretaria Municipal De Educação”,
não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vendado qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 44 da referida lei:

“
Art. 43
. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Além disso, cabe frisar que conforme dispõe a Súmula Vinculante 37,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Logo, ante a ausência de laudo técnico e de previsão legal na Lei que rege a carreira dos profissionais da educação do município de Cuiabá, e em atenção ao principio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, de modo que não se aplicam ao caso a LC no 152/2007 e LC 365/2014, não há fundamento legal para a concessão do benefício requerido.

A propósito, este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O art. 7o, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos servidores públicos depende da edição de lei local.

4. Embora a Lei do Município no 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso.

5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus a percepção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos depende de regulamentação específica que defina as condições de trabalho. Ausente à regulamentação, não fazem jus a percepção”.

(...)

(N.U 1000262-93.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

No mesmo sentido, já decidiu a e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO
DE
CUIABÁ
–
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 – AUSÊNCIA DE LAUDO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU
ADICIONAL
, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2o, §4, da Lei no 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios
), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. Lei Complementar Municipal n.o 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do
município
de
Cuiabá
) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o
adicional
por tempo de serviço, a licença prêmio, o
adicional
de
insalubridade
, periculosidade ou de atividades penosas, os
adicionais
, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no
Município
de
Cuiabá
”.

3. Lei Complementar Municipal no 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3o que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4o da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador : “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valorrecebamuito acima deste padrão”.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir,fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8. Lei Complementar Municipal no 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do
município
de
Cuiabá
e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de
adicional
de
insalubridade
, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT).

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal no 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do
Município
de
Cuiabá
, no cargo de Técnica em Nutrição Escolar), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal no 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT)para determinar a classificação do grau de
insalubridade
.

13. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

14. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

17. Intimem-se as partes.

18. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

(N.U 1023737-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou

improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública

municipal no cargo de técnica em nutrição escolar, pleiteia o pagamento de

adicional de insalubridade, incluindo retroativos dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de

defesa pela não realização de prova pericial para comprovação da

insalubridade do ambiente de trabalho; e (ii) estabelecer se a servidora

pública municipal faz jus ao adicional de insalubridade, diante da

ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua

carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a determinar a realização de todas as

provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar

desnecessárias, desde que os autos contenham elementos suficientes para a

formação de sua convicção. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial

é dispensável à solução da controvérsia.

O adicional de insalubridade para servidores públicos depende de

previsão legal específica. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que

regulamenta a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá,

estabelece remuneração em parcela única, vedando o acréscimo de

gratificações, adicionais ou quaisquer outras verbas remuneratórias, nos

termos do art. 43.

A pretensão da recorrente de ver aplicado o regime geral da Lei

Complementar Municipal no 152/2007 esbarra no princípio da especialidade,

pois a legislação específica dos profissionais da educação prevalece sobre

normas gerais do funcionalismo público municipal.

A concessão judicial do adicional de insalubridade, sem previsão

legal expressa, afronta o princípio da legalidade (art. 37, caput,

da CF/1988) e encontra vedação na Súmula Vinculante no 37 e na Súmula no

339 do STF, que impedem o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de

servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial.

Ainda que se admitisse a aplicação da Lei Complementar Municipal no

152/2007, caberia à parte autora comprovar a insalubridade por meio de

Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que não

ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional à remuneração dos servidores abrangidos por essa norma. 3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 43; Lei Complementar Municipal no 152/2007, art. 22; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1014768-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1011477-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024.

(N.U 1014784-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025